Tribunal: TJMT
Processo: 0002885-95.2014.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE “POST MORTEM” CUMULADA COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Na ação em que se busca o reconhecimento da maternidade e a consequente retificação de registro civil, é imprescindível a comprovação da relação biológica entre as partes, o que restou evidenciado nos autos pelo conjunto probatório, notadamente pela oitiva em juízo de pessoa próxima à convivência familiar que confirma a relação de parentesco e prova fotográfica, além do reconhecimento da própria requerida (irmã) que declara a relação biológica que possui com o autor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002885-95.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Investigação de Maternidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOHNY VALDIVINO - CPF: 039.136.761-71 (APELANTE), GRACINETE SANTOS - CPF: 955.409.112-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE “POST MORTEM” CUMULADA COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação em que se busca o reconhecimento da maternidade e a consequente retificação de registro civil, é imprescindível a comprovação da relação biológica entre as partes, o que restou evidenciado nos autos pelo conjunto probatório, notadamente pela oitiva em juízo de pessoa próxima à convivência familiar que confirma a relação de parentesco e prova fotográfica, além do reconhecimento da própria requerida (irmã) que declara a relação biológica que possui com o autor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002885-95.2014.8.11.0007

APELANTE: JOHNY VALDIVINO

APELADA:

GRACINETE SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOHNY VALDIVINO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
MM. Juiz Antônio Fábio da Silva Marquezini
, lançada nos autos da Ação de Investigação de Maternidade “post mortem” cumulada com Pedido de Retificação de Registro Civil no 2885-95.2014.8.11.0007 - Código 114449, ajuizada em desfavor de
GRACINETE SANTOS
, que julgou improcedente os pedidos da inicial, ao vislumbrar que
“não há nos autos nenhum indício e muito menos prova de que a falecida Maria das Graças Santos era mãe biológica do autor”
, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, cuja obrigação restou suspensa com fulcro no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

Inconformado, o apelante alega que
“não há razão plausível para se negar o reconhecimento do direito ao estado de filiação, amplamente comprovado nos autos pelos meios então disponíveis, visto que a própria sentença consignou a impossibilidade de realização do exame de DNA entre as partes”
e a
“procedência é amparada pelo reconhecimento da própria requerida, já na peça inaugural e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo”.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, de modo que seja reconhecida a maternidade da Sra. Maria das Graças Santos em relação ao autor/apelante, e, por conseguinte, determinado ao Cartório de Registro Civil de Alta Floresta/MT a retificação da sua certidão de nascimento para fazer constar o nome de sua genitora; o patronímico em seu nome e, ainda, o nome da avó materna no referido assento, qual seja: Teresa dos Santos [id. 33996472].

Contrarrazões ofertadas no id. 33996474.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller
, opina pelo
“desprovimento do apelo, eis que desacompanhado de qualquer prova apta a estribar o pleito recursal”
[id.
35629961].

Não houve o recolhimento do preparo, em face ao apelante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme id. 33995980.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOHNY VALDIVINO
ajuizou ação de investigação de maternidade cumulada com pedido de retificação de registro civil, narrando, em síntese que o escrevente responsável, quando da lavratura de seu registro de nascimento, não procedeu com a inclusão do nome de sua genitora.

Assim, possuindo interesse no reconhecimento de sua filiação, a qual é reconhecida pela ora apelada, sua suposta irmã e filha da Sra. Maria das Graças Santos, pugnou pelo reconhecimento de vínculo maternal.

Recebida a inicial (fl. 23), o juiz determinou a citação da requerida (Gracinete Santos), que após diversas tentativas de citação pessoal da mesma, restaram infrutíferas, razão pela qual foi pleiteada a citação por edital (fl. 47).

Em seguida, foi nomeado Defensor Público como curador especial, o qual apresentou contestação por negativa geral às fl. 52/55, alegando a nulidade da citação por edital.

O autor apresentou impugnação à contestação (fl. 57), bem como houve despacho saneador (fl.60/62), em que o juiz entendeu por afastar a preliminar de nulidade da citação por edital sob o argumento de que foram esgotados todos os meios disponíveis de tentativa de citação pessoal da requerida (Gracinete Santos).

Foi realizada a audiência de instrução e julgamento (fls. 70/72), e à fl. 81, houve a expedição de ofício ao INSS, cuja resposta foi juntada às fls. 82/86.

Em análise do feito, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformado, o apelante aponta em suas razões recursais que
“não há razão plausível para se negar o reconhecimento do direito ao estado de filiação, amplamente comprovado nos autos pelos meios então disponíveis, visto que a própria sentença consignou a impossibilidade de realização do exame de DNA entre as partes”
e a
“procedência é amparada pelo reconhecimento da própria requerida, já na peça inaugural e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo”.

Pois bem.

É direito constitucional conferido ao filho, de natureza personalíssima, o reconhecimento de sua verdadeira filiação, com a consequente alteração de registro, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo imprescritível a ação investigatória de paternidade e/ou maternidade, o simples fato de alguém haver sido registrado por outrem, que não sejam os pais biológicos, de modo que não se pode impedir a livre investigação da verdade real.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça já lançou entendimento no sentido de que
“o Poder Judiciário chamado a se posicionar, deve o julgador, ao decidir, atentar de forma acurada para as peculiaridades do processo, cujos desdobramentos devem pautar as decisões."
(REsp 833712/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 04/06/2007, p. 347).

Na hipótese dos autos, o autor/apelante requer o reconhecimento da maternidade em seu assento, com a consequente retificação de seu registro civil, a qual merece acolhimento.

De acordo com os documentos carreados aos autos, notadamente os documentos pessoais, verifica-se que o demandante é filho de Reinaldo Valdivino, contudo, não consta no assento o nome de sua mãe biológica, Sra. Maria das Graças Santos, conforme se observa da certidão de nascimento acostada no id. 33995975 – fl. 15.

Pelo que se extrai da narrativa dos fatos e confirmada no depoimento da testemunha arrolada pelo autor, o nome da Sr. Maria das Graças Santos não constou na certidão de nascimento do demandante porque quem foi registrá-lo no Cartório foi o seu convivente Reinaldo Valdivino, uma vez que a falecida, à época, tinha perdido os seus documentos pessoais e estava trabalhando no garimpo.

A Sra.
Maria das Mercês Oliveira e Silva
foi ouvida na audiência de instrução e julgamento, e fez um relato detalhado da convivência que o demandante possuía com sua mãe falecida, vejamos:

”Afirma que era amiga/ irmã de coração da
Sra Maria das Graças Santos
, ora falecida; diz que hoje o autor Johny Valdivino possui 26 anos e conhece o autor desde criança; afirma que o autor morava com a falecida desde criança; e quem registrou o autor foi o padrasto; relata que a falecida trabalhava no garimpo e pediu para o padrasto registrar o filho porque ela tinha perdido os documentos; diz que apenas a Gracinete é registrada como filha e ela conhece o autor e inclusive afirma que o autor é seu irmão; menciona que o autor era dependente químico; afirma que acompanhou a falecida na UTI aérea"
[id.

33996477
].

Além disso, a testemunha
relatou que “o autor/apelante é filho biológico da Sra. Maria das Graças Santos, e esta quando em vida, conviveu com o filho
,” conforme CD anexado ás fl. 72, prova robusta que confirma a relação vivenciada entre o autor e sua mãe biológica.

Ademais, o apelante expôs em suas razões
que “a petição inicial foi assinada pelo autor e pela parte requerida, a qual desde o início já concordou com o pleito do autor, posto que reconhece que o requerente é filho de sua mãe, não havendo, portanto, resistência ou controvérsia de fato entre as partes.” [id.

33996472].

No caso em epígrafe, não foi possível a realização do exame de DNA, em face da não localização da requerida, apesar de inúmeras tentativas infrutíferas, mas, como já mensurado, a própria requerida já reconheceu que o demandante possui vínculo biológico com sua mãe “Maria das Graças Santos”, já falecida, não havendo divergência entre as partes.

Logo, pelo que se denota dos documentos que instruíram a presente demanda, a requerida (
Gracinete Santos
) é a única filha da falecida, e ela afirma que o autor é seu irmão, alegação ratificada pela testemunha quando diz “
a Gracinete é registrada como filha e ela conhece o autor e inclusive afirma que o autor é seu irmão”.

E, para completar, no ato da audiência de instrução, foram acostadas aos autos as fotografias de fls. 77 e 78, as quais mostram a Sr. Maria das Graças Santos (fl. 77, foto superior, pessoa do lado direito) com o autor/apelante em seu aniversário (fl. 78, foto superior esquerda), provas que corroboram a relação biológica entre o autor e a sua mãe falecida.

Como se verifica da pretensão autoral, o demandante tem interesse que seja reconhecida a maternidade, bem como a retificação do registro civil, para que conste o nome da sua mãe biológica na sua certidão de nascimento e de seus avós maternos.

Desse modo, não há razão plausível para se negar ao apelante o reconhecimento do direito ao estado de filiação, amplamente comprovado nos autos pelos meios disponíveis, notadamente, visto que a própria sentença consignou pela impossibilidade de realização do exame de DNA entre as partes.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DEC. 20.910/1932. NÃO APLICÁVEL. MÉRITO. AUTORIZAÇÃO. EXUMAÇÃO. NATIMORTO.

INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE. EXAME DNA. PROVAS. SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora, definido o lapso temporal de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32, para contagem do prazo prescricional para pretensões em face do Distrito Federal, este lapso não será aplicado aos casos com escopo de investigar maternidade ou paternidade, as quais não estão amparados por prazo prescricional, conforme precedentes do STF
. Ademais, nestas hipóteses busca-se a verdade biológica, estando ligada diretamente com o princípio da dignidade humana.

2. As exumações de corpos são reguladas pelo Decreto Distrital 20.502/1999, autorizada judicialmente, deverão ser observadas as regras constantes dos artigos 44 e 45.
3. Considerando o sistema de provas da persuasão racional, compreendendo o magistrado que as provas carreadas nos autos são suficientes para elucidação do caso trazido a juízo, não resta necessária a produção de outras provas.

4. Justificável a dúvida sobre a origem gestacional do bebê que se encontra sepultado, faz-se necessária a autorização judicial para realização da exumação e posterior exame de DNA. 5. Prejudicial rejeitada. Mérito não provido."
(TJDFT - Acórdão 1030379, 20130111773108APC, Relator: LEILA

ARLANCH,

7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 12/7/2017. Pág.: 364-372)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO – MÃE BIOLÓGICA FALECIDA E QUE NÃO POSSUI DOCUMENTOS PESSOAIS – REGISTRO DE NASCIMENTO FEITO SOMENTE EM NOME DO GENITOR E DOS AVÓS PATERNOS -

DIREITO À IDENTIDADE BIOLÓGICA MATERNA – UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS EM DIREITO ADMITIDAS - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.”
(Apelação Cível no 201500812664 no único 0007501-24.2014.8.25.0040 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): José dos Anjos - Julgado em 13/10/2015)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, de modo que seja reconhecida a maternidade da Sr. Maria das Graças Santos em relação ao autor, bem como que seja determinado ao Cartório de Registro Civil de Alta Floresta para que proceda a inclusão na certidão de nascimento do autor o nome de sua genitora Sra. Maria das Graças Santos e de sua avó materna Tereza dos Santos, bem como o patronímico materno em seu nome, de modo a constar
JOHNY VALDIVINO SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020